Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO CODHAB/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecimento do direito a nomeação do autor/recorrente, com base na preterição dos candidatos, e condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta haver contradição na sentença, uma vez que o magistrado argumentou que adentrou no mérito quando seria o caso de julgar sem análise do mérito. Requer a reforma da sentença para determinar a nomeação do recorrente.
2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3.Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.837.311, na data de 09/12/2015, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
4. Na situação em tela, o Edital de Resultado Final do Concurso Público da CODHAB/DF, homologado em 03 de abril de 2019, comprova que o autor foi aprovado fora do número de vagas previstas para o cargo de Assistente – Técnico em Topografia. O autor ficou classificado em 13o lugar, sendo que para o referido cargo o Edital aponta 08 vagas imediatas, e 24 vagas em Cadastro de Reserva (Anexo 1). O Edital também delimita 02 vagas imediatas e 06 vagas em Cadastro de Reserva para o mesmo emprego, reservadas às Pessoas Com Deficiência (PCD).
5. Portanto, não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação, seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sentença que se confirma.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.